Tribunal: TJPA
Processo: 0005156-18.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005156-18.2016.8.14.0074
APELANTE: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISAO AGRAVADA EMBASADA EM JULGADOS PARADIGMÁTICOS SOB RITO DA REPERCUSSÃO GERAL E DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO SENDO CONSIDERADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA NA FORMA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em sessão presencial por videoconferência, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto e José Maria Teixeira do Rosário
(Presidente)
. Ministério Público representado pelo Procurador Mário Falangola.

Belém (PA), 20 de julho de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0005156-18.2016.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAILANDIA

ADVOGADO: CASSIO MURILO SILVEIRA CASTRO (OAB/PA 22.474)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 2165679)

AGRAVADA: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: HERBERT JUNIOR E SILVA (OAB/PA 20.583)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

O Município de Tailândia interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que na forma do art. 932, inciso V, alínea
“b”
, do CPC/2015, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para reformar a sentença de primeiro grau julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com isso reconhecer o direito ao FGTS, todavia, respeitada a prescrição quinquenal (art. 7º, inciso XXIX, da CF/88).

O agravante alegou, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, visto que, segundo ele, não houve o enfrentamento da arguição de nulidade do vínculo funcional conseguinte não teria havido a respectiva declaração de nulidade do mesmo para o fim de embasar a condenação ao pagamento do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).

Requereu o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada.

A parte agravada apesar de eletronicamente intimada não apresentou contrarrazões (ID 3286978).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

A decisão agravada é a seguinte:

“A controvérsia posta nestes autos (FGTS – servidores temporários) foi apreciada pelos Tribunais Superiores em recurso repetitivo, REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux; e repercussão geral, RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), bem assim nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas (nulidade) - como ocorreu na espécie - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste ensejando direito ao FGTS ex vi art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (TEMA 916).

Ressalta-se que, no caso concreto a ação ordinária foi ajuizada dentro do biênio subsequente ao término da contratação (07/06/2016, 1ª Vara de Tailândia). Portanto, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, o prazo prescricional aplicável à espécie, relativamente ao FGTS, é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), restando superada a prescrição trintenária.

Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, para reformar a sentença de primeiro grau julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com isso reconhecer o direito ao FGTS, todavia, respeitada a prescrição quinquenal (art. 7º, inciso XXIX, da CF/88). Os juros de mora e a correção monetária incidirão conforme decisões paradigmáticas do STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) e STF (RE 870.947 - Tema 810). Em razão da sucumbência condeno o Município de Tailândia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(Grifei).

De início, é importante consignar que em razão de ter acolhido os Embargos de Declaração opostos pelo ente municipal (ID 2228736) restou afastada a condenação quanto ao pagamento das custas processuais (ID 2467333).

Dito isto, as razões apresentadas neste Agravo Interno não merecem ser acolhidas, visto que na decisão agravada ficou perfeitamente consignado o enfrentamento da nulidade do vínculo, aliás desnaturado pelas prorrogações considerando ter vigorado entre janeiro/2013 a maio/2016, isto é, lapso temporal que desborda da transitoriedade prevista pelo Texto Constitucional quanto a excepcional e precária modalidade de recrutamento (art. 37, IX).

O outrossim, a decisão agravada está fundamentada em julgados vinculativos proferidos pelo STJ e STF, sob as sistemáticas do recurso repetitivo e da repercussão geral, inexistindo a alegada nulidade, razão pela qual a interposição do Agravo Interno nesta situação específica configura manejo de recurso manifestamente infundado (§ 4º, do art. 1.021 do CPC).

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII - CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto que, no presente caso não se trata de decisão monocrática embasada unicamente em precedentes do próprio tribunal de justiça estadual.

Finalmente, com relação ao valor da multa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) deve ser fixado no patamar máximo tendo em vista cuidar-se de matéria (FGTS) pacificada nas duas cortes de uniformização cujos precedentes foram expressamente citados na decisão agravada tornando ainda mais evidente o desrespeito do agravante para com as teses vinculativas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/07/2020